Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-13.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002484-13.2018.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO DA SILVA CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
1)
PLEITO DE CONDENÇÃO PELO ILÍCITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. BOLETIM MÉDICO QUE ATESTA A SUPERFICIALIDADE DA EQUIMOSE, A QUAL ATRIBUI A NATUREZA QUASE IMPERCEPTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO QUE SE APRESENTA COMO MEDIDA MAIS JUSTA NO CASO CONCRETO.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia/Pa, que desclassificou a conduta imputada ao réu PEDRO DA SILVA CONCEIÇÃO na denúncia, de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar para a de vias de fato, julgando extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, não havendo fundamento para a desclassificação operada na sentença.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que, no dia 09/05/2018, a vítima Lucinalva Ferreira da Silva foi trazida por policiais à Delegacia com hematomas visíveis pelo corpo, informou que sofreu agressões e ameaças de morte por parte de seu ex companheiro, o senhor PEDRO DA SILVA CONCEIÇÃO, que teria ido à residência da vítima com o objetivo de reatar o relacionamento que mantinha consigo, porém, quando chegou à residência da vítima, tentou agarrá-la à força, momento em que aplicou uma mordida em seu ombro.

Quando conduzido à Delegacia, o acusado admitiu ter ido à residência da vítima com a intenção de reconciliação, informou que a motivação para a ação criminosa decorreu de transtornos psíquicos, contudo, a vítima informou em seu relato que o acusado é usuário de drogas. Ademais o depoente Luciano Frazão Costa (PM), relatou que o acusado disse que iria matar a vítima quando saísse da cadeia,

O apelado foi denunciado como incurso nos arts. 129, §9º e art. 147 CPB, contudo, após a regular instrução do feito, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de ameaça, sobrevindo sentença desclassificatória do crime de lesão corporal para o de vias de fato, sobre o qual também foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira.
Não assiste razão à insurgência ministerial.

Com efeito, muito embora a autoria delitiva imputada ao recorrido tenha sido suficientemente demonstrada pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu em juízo, constata-se que a prova da materialidade delitiva, consistente no boletim médico (ID 15923031), não é capaz de subsumir a conduta delitiva àquela descrita no art. 129, §9º do CPB, uma vez que descreveu a suavidade da escoriação deixada na vítima pela mordida empregada pelo recorrido, senão vejamos a conclusão da avaliação médica:

“2)
LESÃO APRESENTADA:
(descrever as lesões quanto ao tipo, dimensões, localização, planos atingidos e gravidade).

Leve escoriação ao lado esquerdo do ombro, equimose superficial quase imperceptível.

3) Instrumento que produziu a ofensa:

Mordida.

(...)”

Nessa toada, muito embora a ação do réu tenha deixado uma marca no corpo da vítima, esta foi de natureza absolutamente superficial e, conforme descreve a expertise, quase imperceptível, inexistindo, portanto, efetiva ofensa à integridade física da ofendida, motivo pelo qual, entendo que a desclassificação operada na sentença é medida mais justa no caso sob análise, impondo-se a manutenção do julgado recorrido por seus próprios fundamentos.

Sobre a questão,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NECESSIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Não havendo, nos autos, exame de corpo de delito ou qualquer documento médico que demonstre a existência das lesões, necessária a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato. - Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou vias de fato contra a ofendida. - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, mormente quando elas são coerentes e harmônicas com o conjunto probatório presente nos autos, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero - Tendo em vista a desclassificação do crime de lesão corporal leve para a contravenção penal de vias de fato, necessária a reforma na dosimetria. - Cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, quando constatado que a violência foi praticada prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/06. - Necessária a concessão do sursis se preenchidos os requisitos legais pelo acusado.

- Conforme tese firmada pelo STJ, quando do julgamento do tema repetitivo n. 983, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." - O pedido de suspensão da e xigibilidade das custas deve ser formalizado perante o juízo da execução, o qual detém maior condição para aferição da eventual hipossuficiência.

V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. Em respeito ao princípio da legalidade, as agravantes do inciso II do artigo 61 do Código Penal somente se aplicam aos crimes, e não às contravenções penais.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0000.24.388401-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP), SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES. PLEITO EX OFFICIO DA PGJ PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÕES PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0003054-43.2020.8.16.0101 - Jandaia do Sul -

Rel.: SUBSTITUTA ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA -

J. 24.03.2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024